Tribunal: TCU
Processo: 040.158/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10113/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário (peça 2), de apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Massaranduba/PB; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após diligenciar o Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5), verificou que os honorários advocatícios pagos pelo município superaram, em R$ 7.055,49, os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União; Considerando que, para a evitar que custo de cobrança seja superior ao valor do ressarcimento os arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno do TCU, autorizam o arquivamento do processo, sem baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito; Considerando que, ante os critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528 e a baixa materialidade do débito, o AUFC instrutor propôs o arquivamento desta TCE, a título de racionalização administrativa e economia processual, continuando os responsáveis obrigados ao recolhimento da dívida; Considerando a anuência do Ministério Público e da Secretária de Controle Externo - Substituta ao proposto pelo AUFC; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem cancelamento do débito de R$ 7.055,49 (sete mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), em valores de 13/12/2016, a cujo pagamento continuarão obrigados Edgar Tavares de Melo de Sá Pereira (CPF XXX.579.064-XX) e Paulo Fracinette de Oliveira (CPF XXX.804.194-XX), a serem recolhidos à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Massaranduba/PB, para que lhes possa ser dada quitação, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.158/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edgar Tavares de Melo de Sá Pereira (XXX.579.064-XX); Paulo Fracinette de Oliveira (XXX.804.194-XX). 1.2. Entidade: Município de Massaranduba/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Lopes de Araújo (7588-A/OAB-PB) e Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.